Tribunal: STF
Processo: HC 244479
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo. Intempestividade recursal. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jerri Adriano Laurindo contra decisão monocrática do Relator do RHC 195.974/SC do Superior Tribunal de Justiça (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de roubo, na forma tentada, tipificado no art. 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (evento 2, fls. 562-566). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a tempestividade do recurso de apelação interposto nos autos de origem. Alega que a intimação pessoal do paciente ocorreu antes da constituição do patrono responsável pela interposição recursal. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar o conhecimento do recurso de apelação pela Corte Estadual e a “fixação e requisição dos honorários advocatícios assistenciais”. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 4, fls. 93-95):



    “(...).



    Não é possível conhecer da impetração. 



    Com efeito, a defesa se insurge contra decisão monocrática não impugnada por meio do cabível agravo regimental. Dessa forma, tem-se que não foi exaurida a instância ordinária, motivo pelo qual os temas trazidos na presente impetração não podem ser analisados, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Como é de conhecimento, "é pacífica a jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus nesta Corte em que se impugna decisão monocrática de desembargador - aplicação, por analogia, da Súmula 691/STF" (AgRg no AgRg no HC n. 832.522/SC, Relator Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). 



    Com efeito, "conforme o raciocínio jurídico que gerou o enunciado da Súmula 691/STF, aplicado por analogia a este Tribunal, não é cabível a impetração de habeas corpus perante o STJ contra decisão monocrática de Desembargador, por ser ela passível de recurso ao colegiado da própria Corte inferior" (AgRg no HC n. 680.717/AP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 



    No mesmo sentido (...)



    Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.”



    Em sequência, foram opostos embargos de declaração, tendo estes não sido conhecidos, via decisão monocrática, nos seguintes termos (evento 4, fls. 107- 108):



    “Os embargos não merecem conhecimento. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que o defensor foi intimado da decisão ora embargada em 5/6/2024 (e-STJ fl. 100), sendo os presentes embargos de declaração somente opostos em 11/6/2024 (e-STJ fl. 101). 



    Dessa forma, inadmissíveis os aclaratórios, porquanto intempestivos, visto que interpostos fora do prazo de 2 (dois) dias corridos, nos termos dos arts. 619 e 798 do Código de Processo Penal. Em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de declaração é de dois dias, de acordo com o art. 619 do Código de Processo Penal, in verbis (...)



    Nesse sentido, seguem os seguintes julgados (...)



    Ante o exposto, ultrapassado o prazo legal de que cuidam os arts. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 619 do Código de Processo Penal, não conheço dos presentes aclaratórios.”



     Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente